Tribunal: TJDFT
Processo: 0755595-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755595-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, THIAGO RODRIGUES BRAGA PACIENTE: RENAN CAMARGO DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA E OUTRO em favor de RENAN CAMARGO DA ROCHA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Narram ter sido o paciente preso em flagrante no dia 13/12/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sustentam a ilegalidade da prisão, pois os policiais militares abordaram o veículo em que estava o paciente sem fundada suspeita capaz de justificar a intervenção. Além disso, o ingresso na residência se deu sem o consentimento do morador, devendo ser invalidadas as provas colhidas durante a diligência. Alegam ter sido a medida extrema lastreada apenas na quantidade de entorpecente apreendida, o que não se admite, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante os impetrantes caracterizem como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – salientando não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar –, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar tal alegação. Depreende-se dos autos principais (n. 0767171-84.2025.8.07.0001) ter sido o paciente preso em flagrante no dia 13/12/2025 pela prática, em tese, do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. De acordo com o condutor do flagrante (ID 259950238, origem), o policial militar DOUGLAS DUTRA DA SILVA, estavam em patrulhamento na região e visualizaram três pessoas dentro do veículo. Na abordagem, localizaram no banco traseiro uma porção de maconha (dry), onde se encontrava o investigado JONATHAN. Ressaltou que RENAN, ora paciente, era motorista do veículo. Segundo o policial militar, JONATHAN teria confessado informalmente que estava negociando a compra da droga com RENAN por R$ 2.000,00. Já na residência, o paciente autorizou a entrada dos policiais e indicou onde estaria armazenado o entorpecente. No local, foram apreendidas porções de maconha em tabletes, além de balança de precisão e R$40,00 em espécie. Na casa de JONATHAN, foram encontrados um facão e uma arma de choque. Corroborando as informações trazidas pelo militar, o laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 259950563, origem) identificou uma porção de maconha de massa líquida de 31,17g, cinco porções de maconha de 389,00g, duas porções de maconha de massa desprezível, uma porção de maconha de 97,40g e duas porções de maconha de 1,99g. Do mesmo modo, o auto de apresentação e apreensão n. 311/2025 (ID 259950561, origem) confirma a apreensão dos entorpecentes, balança de precisão, arma branca tipo faca e uma lanterna de choque defesa pessoal (taser). Realizada a audiência de custódia (ID 260000049, origem), o flagrante foi convertido em prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Registrou o magistrado que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é concreto, porquanto as circunstâncias do delito indicam que "a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva”. Com base em todo o exposto, e considerando os elementos colacionados aos autos do inquérito, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. Embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio e a busca veicular, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). De outro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da quantidade de droga apreendida, somadas aos petrechos para o tráfico e ao contexto em que efetuado o flagrante, indicando a prática da mercancia ilícita - como amplamente admitido pela jurisprudência: (...) 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, petrechos usados na comercialização e significativa quantia em dinheiro sem origem lícita. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelam a maior gravidade do tráfico, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. (...) (AgRg no RHC n. 216.626/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (Acórdão 2044119, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025). Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator